Tribunal: STJ
Processo: 0200981-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1008500 - MG (2025/0200981-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA - MG159320
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY WARLEY BORGES
PACIENTE
: MARCONDES DAVID BORGES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO NOVO DEFENSOR
CONSTITUÍDO
ACERCA
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. MANUTENÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 8o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO
PROCESSO
PENAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
REGULAR
E
JURIDICAMENTE VÁLIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5203074b-e98d-4561-b35a-cee7dca085a4

HABEAS CORPUS No 1008500 - MG (2025/0200981-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA - MG159320
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY WARLEY BORGES
PACIENTE
: MARCONDES DAVID BORGES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO NOVO DEFENSOR
CONSTITUÍDO
ACERCA
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. MANUTENÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 8o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO
PROCESSO
PENAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
REGULAR
E
JURIDICAMENTE VÁLIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de WESLEY
habeas corpus
WARLEY BORGES e MARCONDES DAVID BORGES, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
O Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, na
Ação Penal n. 0061526-56.2023.8.13.0702, condenou os pacientes à pena de 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-
multa, por violação do art. 158,
, do Código Penal.
caput
A Corte estadual negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento
ao apelo da acusação, para reconhecer a qualificadora prevista no § 3o do art. 158 do
Código Penal e para valorar negativamente uma das circunstâncias judiciais, fixando a
Documento eletrônico VDA49325903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 22:35:01
Código de Controle do Documento: e1f78c64-4767-4695-9c40-ccf47d5d0917

pena dos acusados em 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado,
além da imposição de 16 dias-multa (Apelação n. 1.0000.25.045959-1/001).
Daí o presente
, que inicialmente fora impetrado no Tribunal estadual,
writ
o qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte
Superior.
A defesa alega nulidade decorrente da ausência de intimação regular do
advogado constituído acerca do acórdão proferido na apelação. Sustenta que, após a
publicação do referido
, foi comunicado nos autos o falecimento do
decisum
advogado Paulo Roberto de Lima Mota, com a juntada da certidão de óbito, das
procurações e dos documentos pessoais dos recorrentes. Na mesma ocasião, foi
requerida a habilitação do impetrante para representação processual, bem como a
renovação do prazo recursal.
Menciona que, embora a Câmara tenha deferido a regularização
da representação, negou-lhe a reabertura do prazo e deixou de intimá-lo da referida
decisão, embora já estivesse regularmente habilitado nos autos. Argumenta que a
ausência de intimação regular impossibilitou a defesa de obter ciência inequívoca do
acórdão em tempo hábil para a interposição do recurso cabível.
Requer, assim, a imediata declaração de nulidade da certidão de trânsito em
julgado e de todos os atos processuais subsequentes dela dependentes, com a
consequente determinação de intimação regular do impetrante acerca do inteiro teor do
acórdão da apelação, renovando-se o prazo para a interposição de recurso especial
pelos pacientes.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 73/75).
4/6/2025
Prestadas as informações (fls. 81/106), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 108/110, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Alega o impetrante cerceamento de defesa decorrente da ausência de
intimação regular do novo defensor constituído acerca do acórdão proferido, o que teria
impossibilitado a interposição tempestiva do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49325903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 22:35:01
Código de Controle do Documento: e1f78c64-4767-4695-9c40-ccf47d5d0917

Contudo, pelo que se depreende do despacho de fls. 31/32, os pacientes
mantiveram assistência técnica durante todo o
processual. Por ocasião do
iter
julgamento da apelação, em
, os réus estavam representados pelo Dr. Fábio
29/4/2025
Nunes Cruvinel (OAB/MG 221.418), que havia substabelecido com reserva de poderes
ao Dr. Paulo Roberto de Lima Mota.
O substabelecimento com reserva caracteriza-se pela manutenção
concomitante da capacidade postulatória de ambos os advogados, criando
representação processual dupla que perdura independentemente do falecimento de um
dos mandatários. Nessa modalidade, o advogado originalmente constituído conserva
integralmente seus poderes para atuar no feito, afastando qualquer configuração de
desassistência técnica.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte Superior que a morte do procurador dos
agravantes não enseja, no caso, a suspensão do processo, uma vez que a procuração
(AgInt no AREsp n.
outorgada pela parte também concedia poderes a outro advogado
2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
5/12/2022
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois inexiste
demonstração de prejuízo concreto. O direito à ampla defesa, consagrado no art.
5o, LV, da Constituição Federal, exige defesa técnica qualificada, requisito plenamente
atendido pela atuação do Dr. Fábio Nunes Cruvinel. Aplica-se o princípio pas de nullité
, porquanto a ausência de intimação específica do novo patrono não
sans grief
configura nulidade quando subsiste representação adequada na ação penal.
Ademais, o art. 272, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo penal, determina que a parte arguirá a nulidade da
. A defesa não
intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
questionou tempestivamente a forma de intimação, limitando-se a comunicar o
falecimento e requerer habilitação, configurando preclusão consumativa.
A certificação do trânsito em julgado revela-se regular e juridicamente válida,
inexistindo vício processual apto a ensejar sua desconstituição. A utilização do habeas
para correção de alegadas irregularidades procedimentais, quando ausente
corpus
constrangimento ilegal direto ao direito de locomoção, representa desvio da finalidade
constitucional do
, que se destina precipuamente à proteção da liberdade física
writ
contra coação ilegal.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49325903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 22:35:01
Código de Controle do Documento: e1f78c64-4767-4695-9c40-ccf47d5d0917

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.008.500 / MG
Número Registro: 2025/0200981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00645265620238130702 10000250459591001 10000251803359000 645265620238130702
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE LIMA ALVES MOTA - MG159320
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY WARLEY BORGES
PACIENTE
: MARCONDES DAVID BORGES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50604353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 2d829d7f-d2ae-45a1-aa44-1e2140f013a5

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 2d829d7f-d2ae-45a1-aa44-1e2140f013a5